Tribunal: TJES
Processo: 5003707-15.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003707-15.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISTAO COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE - EIRELI - ME
RECORRIDO: MARCOS CONFECCOES LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003707-15.2021.8.08.0014

RECORREN
TE: LISTAO COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE - EIRELI - ME

RECORRIDO: MARCOS CONFECCOES LTDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA DA REQUERENTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais proposta por
MARCOS CONFECCOES LTDA em face de LISTAO COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE - EIRELI - ME. Narra a requerente que um representante da requerida entrou em contato com a funcionária da empresa autora via telefone oferecendo de forma gratuita um catálogo com os nomes dos comerciantes locais.

Portanto, o autor deveria opor sua assinatura em um documento que lhe foi enviado via e-mail e apresentá-lo ao entregador no momento que recebesse o catálogo ofertado. Ao analisar o referido documento, notou que o serviço ofertado era, na verdade, um serviço de divulgação, mediante pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 482,00, distinto do que foi inicialmente ofertado.

Após o envio do documento pelo réu, este não mais entrou em contato com o autor, bem como todas as tentativas de contactar a empresa requerida restaram infrutíferas. Outrossim, o catálogo ofertado de forma gratuita jamais chegou à empresa requerente, bem como nenhuma forma de cobrança lhe foi imposta.

Para a surpresa do autor, recebeu uma notificação do Serasa que comunicava a abertura de cadastro em seu nome promovida pelo réu. Por tratar-se de pessoa jurídica, o autor está impedido de realizar transações, emitir boletos e todo o mais necessário para o devido funcionamento da empresa.

Em contestação, a empresa ré alegou, de forma preliminar, a incompetência do juizado diante da cláusula de foro de eleição. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico, a legalidade da contratação, a não aplicação do CDC, a não inversão do ônus da prova e a não ocorrência dos danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial e
condeno
o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do apontamento negativo.
Declaro
a rescisão contratual entre as partes.

Ratifico e torno definitiva a decisão de ID 8663584.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2398455). Preliminarmente, alegou a incompetência do juízo mediante cláusula de foro de eleição. No mérito, sustenta a legalidade da contratação e da inserção do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, a ausência de provas da incapacidade ou vício de consentimento, a não inversão do ônus da prova, não aplicação da teoria da lesão e inexistência de danos morais. Ao fim, faz pedido contraposto para que a recorrida pague integralmente os valores do contrato.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência territorial. Alega a recorrente que no contrato existe cláusula de foro de eleição na cidade de São Paulo. Outrossim, entendo que a referida cláusula é abusiva, tendo em vista que a sua adoção acarretaria efetivo prejuízo à parte autora.

Dito isso, concordo com o juízo sentenciante no sentido de que, ao presente caso, não se aplicam as regras estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor:

“Ressalto, como particularidade a ser destacada no presente caso, que a parte autora, na relação entabulada com a Requerida, não se enquadra na qualidade de consumidora, uma vez que se trata de sociedade empresária, que impugna a validade de contrato de divulgação publicitária, firmado para a prestação de serviço especificamente vinculado à sua atividade fim, logo, com cunho profissional e sem a característica teleológica de destinatária final. Dessarte,
não há aplicabilidade das regras consumeristas
.”

Deste modo, tem-se a aplicabilidade do art. 373 do CPC, em sua integralidade, no tocante ao ônus probatório, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

É oportuno estabelecer que não há qualquer ilicitude em propor a contratação de um serviço por via telefônica. Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

Em decorrência do art. 373, I do CPC caberia a empresa autora comprovar os fatos por ela alegados. Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A documentação acostada à exordial confere credibilidade à assertiva de que a signatária
não
ostentava poderes para representação da pessoa jurídica.
Há grande verossimilhança em torno do relato de que a funcionária do autor fora induzida a erro, no ato da contratação,
o que emerge dos documentos colacionados com a réplica, representativos de eventos semelhantes, ocorridos de forma difusa no território nacional, os quais indiciam a prática agressiva de contratação,
por via telefônica, logo, sem a presença direta de prepostos da Ré, que apresentam informações parciais e evasivas
acerca do conteúdo da avença, traduzindo no destinatário das comunicações uma percepção distorcida acerca da real natureza do instrumento firmado.” Grifei.

O contrato de adesão é aquele em que as cláusulas são elaboradas unilateralmente por uma das partes, não sendo possível debater suas disposições. Apesar de sua excepcionalidade, tendo em vista que a maioria dos contratos regulados pela lei civil é baseada na liberdade de convenção (negociação), ele é utilizado de forma generalizada na vida social.

Assim, esse tipo de contrato se mostra como um ambiente propício para cláusulas abusivas e vícios, principalmente pelo fato de ser caracterizado pela limitação de vontade da parte contratante.

No caso em apreço, correto foi o juízo sentenciante quando julgou procedente o pedido de rescisão do contrato diante do vício de consentimento. Vê-se que, claramente, a funcionária não compreendeu os termos do contrato, principalmente, pela falta de esclarecimento. Ademais, sequer estava autorizada a praticar tal ato em nome da empresa recorrida. Fatos estes devidamente comprovados (ID 2398403 e 2398404).

No que tange à alegação de dano moral, entendo conforme sentença guerreada, no sentido de que a inserção indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção de crédito (ID 2398405) configuram a necessidade de ressarcimento ante o desrespeito à sua imagem e honra. Sobre o dano moral causado à pessoa jurídica, cabe trazer a lume decisão proferida em caso semelhante. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. HONRA E IMAGEM. PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando indeferida a prova oral por ser considerada desnecessária para a solução do litígio, nos termos da Lei (art. 370 e 371 do CPC). 2. O direito à reparação dos danos é protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, V e X) e por normas infraconstitucionais (CC, artigos 186 e 927), 3. Frente à colisão entre direitos fundamentais, imagem de um lado e liberdade de expressão do outro, aplica-se o princípio da proporcionalidade no caso concreto, por meio do qual se operacionaliza o método da ponderação prestigiando-se os direitos que, nas circunstâncias valoradas, ostentem maior interesse público e social. 4. A publicação do réu transcende em muito sua mera opinião. Ultrapassa o limite do direito a expressão e manifestação. Imputa ao autor a prática de um delito de adulteração de combustível, o que tem o condão de macular a honra da empresa. 5.
A pessoa jurídica é portadora de honra objetiva, representada pelo julgamento que terceiros fazem a seu respeito, de maneira que a ofensa a esse atributo é passível de reparação. 6. Não pode ser admitido que as cogitações divulgadas de forma cotidiana pelos cidadãos que usam as redes sociais como escudo para veicular todos os tipos de manifestações, sem se preocupar com a extensão tomada, sob o argumento da liberdade de expressão, atinjam, de forma indiscriminada e livre de comprovação, o direito à honra de outras pessoas.
7. A reparação por dano moral deve ser fixada levando-se em conta o critério da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra. 8. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 2015.07.1.026167-0; Ac. 100.9454; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 15/03/2017; DJDFTE 19/04/2017)

Dessa forma, a conduta da recorrente teve o condão de ensejar em reparação por dano moral, considerando que há nos autos a comprovação da existência de ato praticado pela recorrente que causou ao recorrido danos passíveis de indenização.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.